Tribunal: TJDFT
Processo: 0715556-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715556-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: MONICA DE OLIVEIRA TAVARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S. A. contra decisão (ID 231284898 do processo n. 0724543-57.2024.8.07.0020) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca a apreensão ajuizada pela agravante contra Mônica de Oliveira Tavares, indeferiu o pedido de restrição de circulação de veículo, via sistema Renajud. Em suas razões recursais (ID 71008644), o agravante narra que a questão discutida na origem envolve a busca e apreensão de um veículo automotor, objeto de contrato de financiamento, cuja localização não foi possível. Alega que o bloqueio de circulação do veículo é necessário para garantir a efetividade da medida judicial, uma vez que há indícios de ocultação do bem pelo agravado. Afirma que o sistema Renajud, utilizado para restrição de circulação de veículos, é uma ferramenta eficaz que interliga o Poder Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito, permitindo a inclusão de restrições de circulação em tempo real. Argumenta que a restrição de circulação é compatível com o poder geral de cautela do magistrado, a fim de assegurar a efetividade da ação judicial. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Pontua estarem presente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em razão de seu direito de satisfação do crédito e do perigo de lesão grave ou de difícil reparação. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de deferir o pedido de restrição de circulação de veículo, via sistema Renajud. No mérito, vindica que seja confirmada a medida liminar. Preparo recolhido (ID 71009459). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, ao menos por ora, não se verificam tais requisitos. Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão ajuizada por Itaú Unibanco Holding S.A. contra Mônica de Oliveira Tavares, na qual se requereu a concessão de tutela de urgência para a apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, bem como a restrição de circulação do veículo por meio do Renajud. Nesse ínterim, o Juízo da origem deferiu a busca e apreensão do veículo (ID origem 220189760), mas indeferiu a liminar de restrição veicular, sob os seguintes fundamentos (ID origem 231284898): Indefiro o pedido de bloqueio do veículo por meio do sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Quanto a probabilidade do direito, o art. 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece que “Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. Logo, quando deferida a liminar de busca e apreensão de veículo, também é cabível a inserção de restrição de circulação do bem. Nesse contexto, a instituição financeira afirma ter exaurido todos os meios usuais para a localização do veículo objeto da medida constritiva, razão pela qual requereu a inserção de registro de impedimento de circulação do bem no sistema Renajud. Contudo, não se observa, ao menos nessa fase de cognição sumária, a imprescindibilidade da medida para a satisfação do crédito. Além disso, não se verifica o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto o agravante permanecerá como credor fiduciário, titular da garantia incidente sobre o bem, para o qual já foi deferida a busca e apreensão. Ainda, o recorrente não demonstrou de forma concreta que o agravado esteja realizando atos para dispor do bem. Portanto, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela antecipada recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora